Tribunal: TJSP
Processo: 1008381-55.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Responsabilidade civil. Obrigação de fazer c.c. indenização moral. Invasão dos perfis pessoal e profissional da demandante no Instagram e desativação da conta pelo fraudador. Sentença de parcial procedência. Questão atinente ao restabelecimento dos perfis da autora no Instagram, uma vez que a apelante não sucumbiu neste ponto. Recurso não conhecido neste aspecto. Ato de terceiro que não libera a

Ementa:
Responsabilidade civil. Obrigação de fazer c.c. indenização moral. Invasão dos perfis pessoal e profissional da demandante no Instagram e desativação da conta pelo fraudador. Sentença de parcial procedência. Questão atinente ao restabelecimento dos perfis da autora no Instagram, uma vez que a apelante não sucumbiu neste ponto. Recurso não conhecido neste aspecto. Ato de terceiro que não libera a ré da responsabilidade civil. Risco da atividade. Provedor que, mesmo instado, tampouco reativou a conta, que contava com mais de 20.000 seguidores. Conta que permanece desativada. Danos morais caracterizados. Desnecessidade de comprovação de prejuízo efetivo. Submissão da autora a fatos que extrapolam mero aborrecimento, com prejuízos inerentes e abalo. "Quantum" arbitrado em R$ 20.000,00, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e critérios orientadores. Sentença reformada.

Recurso provido na parte conhecida.